Tribunal: CARF
Processo: 11080.005110/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005110/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ELEONORE ERIKA WEBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. GLOSA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO
Comprovado pelo contribuinte, de forma inequívoca, com suporte em
documentação hábil e idônea, que ele sofreu a retenção do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos de aluguéis, tal retenção poderá se
compensada na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de dedução de
despesas médicas, glosa de dedução de Previdência Privada e Fapi, de omissão de rendimentos
tributáveis e de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 18 a 25.
A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual alega:
1 - em relação aos rendimentos omitidos, que a empresa imobiliária descontou de
seus rendimentos o valor de R$ 4.040,93 a título de taxa de administração;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005110/2007-16
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005110/2007-16

2 - quanto às despesas médicas, que anexa os comprovantes de pagamentos;
3 - quanto às demais diferenças, que houve erro ou não recebimento da
documentação comprobatória.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para afastar do lançamento a
omissão de rendimentos no valor de R$ 4.404,72 e a glosa das despesas médicas, mantendo os
demais valores lançados.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 20/7/2010 (e-fls. 36) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 11/8/2010 (e-fls. 37), no qual se
insurge exclusivamente contra a manutenção do lançamento relativo à compensação indevida de
IRRF, sobre o qual alega que foi considerado o rendimento do aluguel, mas não foi considerada
a retenção do imposto na fonte; que possui o documento comprobatório oficial dos rendimentos
recebidos e do imposto retido, assinado pelo responsável; que se a empresa não recolheu o IRRF
não pode a contribuinte ser penalizada, uma vez que sofreu a retenção.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide remanesce em relação à compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 10.179,06, sobre a qual a contribuinte se insurge contra a
decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve o lançamento sob os seguintes entendimentos:
Quanto a compensação do imposto de renda na fonte incidente sobre o rendimento
tributáveis de aluguéis pagos por Amore Jóias Eletrodomésticos Ltda, no valor de R$
10.179,06, o contribuinte não apresentou documento hábil e idôneo - Comprovante de
Rendimentos Pagos e Retenção do Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte
pagadora e Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF comprovando o
recolhimento do imposto. Acrescente-se, que em pesquisa realizada ao Sistema Sinal/ 10,
em 06.05.10, “não há registro de pagamento de imposto - código da receita 3208, no
ano-calendário 2004, pela empresa Amore Jóias Eletrodomésticos Ltda, CNPJ n°
93.001.493/0001-65. Fica, portanto, mantida a glosa da referida compensação do
imposto de renda na fonte, no valor de RS 10.179,06.
Em fase recursal a contribuinte junta cópia do comprovante de rendimentos pagos
e de imposto de renda retido na fonte emitido pela empresa Amores Joias, referente a
rendimentos de aluguel pagos à contribuinte (e-fls. 40), emitido conforme instrução normativa da
Receita Federal, devidamente assinado pelo responsável pelas informações e autenticado em
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005110/2007-16

cartório; argumenta que o fisco não pode imputar-lhe responsabilidade pelo não repasse do
imposto aos cofres públicos, pois essa responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre a
locatária.
De fato o Comprovante de Rendimentos Recebidos e Imposto Retido na Fonte
emitido pela fonte pagadora, nos moldes daquele apresentado pela contribuinte, é documento
hábil a comprovar as retenções alegadas, nos termos das Instruções Normativas SRF nos
120/2000 e 288/2003.
Em relação à falta de recolhimento do imposto retido, o Parecer Normativo Cosit
no 1, de 24 de setembro de 2002, conclui que ocorrendo a retenção do imposto sem o
recolhimento aos cofres públicos, a fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no
crime de apropriação indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e
caracteriza-se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no
8.866, de 11 de abril de 1994. A norma ressalta que o contribuinte pode, nesse caso, compensar o
imposto retido.
Assim, se a fonte pagadora deixou de recolher o imposto comprovadamente
retido, incorreu em crime de apropriação indébita, o que não poderia frustrar o direito do
contribuinte à compensação. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Conselho, que cito
como precedente:
ANTECIPAÇÃO
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
PELA
FONTE
PAGADORA
PROCEDIMENTO
Nos rendimentos tributados na fonte a título de antecipação, como é o caso dos aluguéis
pagos a pessoas físicas, se a fonte pagadora proceder à retenção e não recolher o
tributo, será responsável pelo recolhimento e enquadrar-se-á no crime de apropriação
indébita, podendo o beneficiário, nesse caso, compensar o imposto retido.
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento. 2a Câmara. 1a
Turma Ordinária. Acórdão no 220100826. 23/09/2010)
Isso posto, diante do documento de e-fls. 40, apresentado em fase recursal, qual
seja o comprovante de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte, entendo que a
contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, motivo pelo qual a decisão recorrida deve
reformada naquilo em que remanesceu o litígio, de forma que o contribuinte tem o direito de se
compensar do IRRF ora glosado no valor de R$ 10.179,06.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005110/2007-16

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital